Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-75.2020.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-75.2020.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO RAMOS DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:
EDMILLE SANTOS SILVA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE ACESSÃO EM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA BOA-FÉ, DO EFETIVO PREJUÍZO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DO AUTOR. DANOS MORAL E MATERIAL INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SINDICATO AFASTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000094-75.2020.8.05.0200, em que figuram como apelante JOSE ANTONIO RAMOS DO AMOR DIVINO e como apelados PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator